Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734568-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HAMILTON SANTANA DE LIMA RECORRIDA: PEDRINA OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DA RÉ AOS DOCUMENTOS DESCRITOS NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Narra a inicial que o autor teria firmado com a apelante/ré parceria para atuação conjunta em seu escritório de advocacia a partir de 23/4/2019. No entanto, aduz que, entre os dias 1o e 4/11/2019, a ré deixou a parceria e teria passado a “falar mal” do requerente para os clientes, a fim de levá-los para o seu novo escritório. Assevera que as notas promissórias, os contratos de honorários e os documentos de quarenta e seis clientes teriam sido subtraídos do seu escritório e estariam em posse da ré. Requereu, portanto, reparação por danos materiais e morais, além da condenação da ré à devolução dos contratos e notas promissórias supostamente subtraídos do seu escritório. 2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a entregar ao autor os contratos de honorários, as notas promissórias e os documentos dos 46 (quarenta e seis) clientes indicados na exordial, excetuados os contratos já constantes dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fundamentou-se o Juízo da origem no argumento de que a ré não teria negado, em sua contestação, que os documentos referidos pelo autor estariam em seu poder. Assim, entendeu que tal fato seria incontroverso e que a requerida não teria apresentado motivo plausível para sua posse de tais documentos. 3. Não se verifica a existência de fato incontroverso apto a ensejar a presunção de veracidade das alegações do autor, haja vista que as alegações de fato contidas na inicial foram objeto de impugnação pela ré. Ademais, ainda que se considerasse que a requerida não se manifestou precisamente quanto à afirmação de que os documentos estariam em sua posse, verifica-se que tal alegação autoral está em patente contradição com a defesa apresentada pela ré, considerada em seu conjunto, de modo que ainda assim não se aplicaria ao caso a presunção de veracidade, a teor da ressalva contida no art. 341, III, do CPC. Portanto, não poderia o Juízo a quo ter aplicado a presunção de veracidade das alegações de fato contidas na inicial para afastar o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito do autor. 4. Do cotejo das provas coligidas aos autos, verifica-se que o requerente não demonstrou que a ré subtraiu contratos ou notas promissórias do escritório, tampouco que os referidos documentos estariam em sua posse. Assim, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Ao contrário, infere-se da prova oral produzida nos autos que a requerida sequer tinha acesso aos documentos descritos na inicial, pois estes ficavam guardados em armário ao qual apenas o requerente tinha acesso. Assim, a obrigação imposta à ré de entregar ao autor os documentos mencionados na inicial não encontra amparo no ordenamento, devendo ser afastada. 5. A alegada litigância de má-fé do autor arguida nas razões recursais não merece prosperar. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados na petição inicial, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a improcedência da pretensão autoral não implica falta de lealdade processual. Assim, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio de embargos de declaração, não sanou os vícios apontados. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, o enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, nem no tocante à divergência de entendimento apontada. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, 1.013 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido e a decisão agravada pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1915980/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025